Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, B, DO CP. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial já pacificada, “as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
2. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez. Como o dano causado não é inerente ao delito, incabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal.
3. Embora fixada pena privativa de liberdade abaixo de quatro anos, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, fica mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
4. Recurso conhecido e desprovido